Tribunal: TJSP
Processo: 9252109-73.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito. V. Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito quirografário. Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do Acórdão à tese de

Ementa:
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito. V. Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito quirografário. Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do Acórdão à tese de direito firmada pelo STJ (Tema 969). REEXAME ACOLHIDO PARA REFORMAR O V. ACÓRDÃO, ADEQUANDO-O À TESE CONSOLIDADA PELO STJ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 9252109-73.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIAO
FEDERAL, é apelado OTICA ROGER LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o reexame para reformar o
V. Acórdão e dar provimento ao recurso de apelação da União Federal, V.U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9252109-73.2008.8.26.0000
11977 (RI)
Pág. 2/4
VOTO No 11977
No Processo - Classe:
9252109-73.2008.8.26.0000 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Fausto José Martins Seabra
Partes:
Apelante: Uniao Federal
Apelado: Otica Roger Ltda
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito. V.
Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do
Decreto-Lei
1.025/69
como
crédito
quirografário.
Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso
II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso
especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as
mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do
Acórdão à tese de direito firmada pelo STJ (Tema 969).
REEXAME ACOLHIDO PARA REFORMAR O V.
ACÓRDÃO, ADEQUANDO-O À TESE CONSOLIDADA
PELO STJ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL.
A presente Apelação foi interposta pela autora em oposição à r.
sentença de fls. 39/40, aclarada às fls. 45, proferida nos autos de Pedido de Habilitação
de Crédito aforado pela União Federal em face da Massa Falida da empresa Ótica Roger
LTDA, a qual afastou a cobrança do encargo pecuniário do Decreto-lei 1.025/69.
Segundo o alegado, o encargo pecuniário previsto no Decreto-Lei
1.025/69 destinava-se ao custeio das despesas administrativas e judiciais com a
cobrança da dívida ativa da União, devendo a respectiva cobrança ser admitida.
O recurso foi regularmente processado, com resposta da Massa Falida
(fls. 53/57).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9252109-73.2008.8.26.0000
11977 (RI)
Pág. 3/4
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 62/65).
O V. Acórdão de fls. 75/82, em voto da relatoria do Eminente
Desembargador Cesar Ciampolini, deu provimento parcial ao recurso, apenas admitindo
a cobrança do encargo legal do Decreto-lei 1.025/69 como crédito quirografário.
A União Federal interpôs Recurso Especial, o qual foi suspenso pela r.
decisão de fls. 110 da E. Presidência da Seção Direito Privado do TJSP até o julgamento
final do REsp 1.521.999/SP (Tema 969).
Diante do julgamento do REsp 1.521.999/SP, o E. Presidente da Seção
de Direito Privado determinou o encaminhamento dos autos para reapreciação da
questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC (fls. 113/114).
É O RELATÓRIO.
A determinação de reexame do V. Acórdão para adequá-lo à tese
consolidada deve ser acolhida, com a reforma do Julgado colegiado anterior.
Cuida-se de pedido da União Federal de habilitação de crédito na
falência da empresa Ótica Roger LTDA, com a inclusão de multa, juros de mora,
correção monetária e do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69, no montante total
de R$ 12.457,40.
A r. sentença afastou a cobrança do encargo pecuniário do Decreto-lei
1.025/69 e deferiu a habilitação de crédito no valor de R$ 11.195,53.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9252109-73.2008.8.26.0000
11977 (RI)
Pág. 4/4
Interposto recurso de apelação pela União Federal, o V. Acórdão de
fls. 63/70 deu parcial provimento ao recurso, admitindo a cobrança do encargo
pecuniário previsto no Decreto-Lei 1.025/69, mas como crédito quirografário.
Todavia, quanto ao encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69, o C.
STJ firmou entendimento no Recurso Especial Repetitivo 1.521/999/SP e 1.525.388/SP
(Tema 969) de que:
O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas
preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser
classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art.
83, III, da Lei n. 11.101/2005.
Portanto, adotando o entendimento firmado pelo E. STJ, em juízo de
retratação, impõe-se a alteração do V. Acórdão, ensejando o acolhimento do pedido da
União de inclusão do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito
tributário.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho o reexame para reformar o
V. Acórdão e dar provimento ao recurso de apelação da União Federal, adequando-
o à tese consolidada nos 1.521/999/SP e 1.525.388/SP (Tema 969).
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora